Tribunal: STF
Processo: RHC 52371
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-14
Data de publicação: 1974-05-14

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO. PENA CONCRETIZADA NA SENTENÇA.
HAVENDO RECURSO DA ACUSAÇÃO, NÃO TEM APLICAÇÃO A SÚMULA N.... 146.
II.RECURSO ORDINÁRIO" DEVE SER INTERPOSTO NO QUINQUIDIO, JA
ACOMPANHADO DE RAZOES, NOS TERMOS DO ART. 285 DO REGIMENTO INTERNO.
III.RECURSO NÃO CONHECIDO.